Tribunal: TJPA
Processo: 0802501-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802501-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA - EPP

PROCURADOR: GABRIEL FRANCISCO CECCON ENEBELO

AGRAVADO: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA

PROCURADOR: FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo de instrumento. Licitação. Concorrência. Mandado de segurança. Habilitação da empresa recorrida. Probabilidade do direito. Capacidade técnica. Manifestação emitida pelo CREA. Ausência de prejuízo. Ampliação da disputa. Busca pela proposta mais vantajosa. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

1. Agravo de instrumento interposto por construtora licitante contra decisão interlocutória que determinou a habilitação de outra empresa concorrente, em licitação promovida pelo município de Altamira.

2. Não se verifica a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifique a imediata reforma da decisão agravada. A simples habilitação da empresa recorrida apenas amplia a disputa pelo objeto licitado, favorecendo a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública. A decisão impugnada em nada afeta a permanência da agravante no certame.

3. A prematura inabilitação da empresa agravada poderia ocasionar maior atraso na conclusão do processo licitatório, pois, na hipótese de superveniente concessão definitiva da segurança, com o julgamento do
mandamus
de origem, a Administração seria novamente obrigada a anular diversos atos já praticados, para viabilizar a habilitação e a participação da referida licitante.

4. Vislumbra-se a existência de probabilidade do direito em favor da empresa recorrida, pois sua habilitação foi deferida pelo Juízo
a quo
com base em manifestação técnica da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura do CREA. As demais questões suscitadas pela agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/2/2025 a 17/2/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802501-87.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA

AGRAVADA: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que deferiu um dos pedidos de liminar formulados no
mandamus
nº. 0800164-13.2024.8.14.0005.

A demanda de origem consiste em mandado de segurança impetrado por
CONSTRUTORA LORENZONI LTDA
, objetivando: a) sua habilitação na Concorrência nº. 006/2023, realizada pelo Município de Altamira, para a contratação de serviços de recuperação de estradas vicinais, incluindo terraplenagem, drenagem e recuperação de pontes de madeira; b) a inabilitação da
CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA
, para que seja excluída do referido certame.

De acordo com a inicial do
mandamus
, a inabilitação da impetrante
CONSTRUTORA LORENZONI LTDA
estaria eivada de ilegalidade, pois os atestados de capacidade apresentados pela empresa atendem aos requisitos quantitativos de qualificação técnica. Além disso, a
CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA
não teria atendido a um dos referidos requisitos, razão pela qual deveria ser inabilitada e excluída da concorrência.

A impetrante pleiteou a concessão de liminares para antecipação das tutelas pretendidas.

O Juízo
a quo
deferiu tutela provisória para que as autoridades coatoras habilitassem a empresa impetrante (
CONSTRUTORA LORENZONI LTDA
)

na Concorrência nº. 006/2023.

Inconformada com a concessão de liminar determinando a habilitação de sua concorrente, a empresa
CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA
interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que:

a)

A decisão recorrida foi fundamentada em um pronunciamento do CREA sobre a validade de um documento que não é objeto do litígio;

b)

A CAT (Certidão de Acervo Técnico) analisada pelo CREA não se refere à razão pela qual a agravada foi inabilitada em sede administrativa;

c)

O Juízo de origem foi induzido a erro pela agravada;

d)

A qualificação técnica profissional da empresa Construtora Lorenzoni não atende o quantitativo mínimo exigido em edital (item 2.3);

e)

Os Atestados de Capacidade Técnica que a Agravada busca validar não são aplicáveis à sua qualificação técnico-profissional, uma vez que não estão associados a nenhuma CAT (Certidão de Acervo Técnico);

f)

A decisão do CREA baseou-se na avaliação de uma CAT (Certidão de Acervo Técnico) distinta do documento recusado pela Comissão de Licitação para a inabilitação da Agravada.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pediu o provimento do agravo, com a reforma integral da decisão recorrida.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 18328831.

Inconformada, a
CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA
interpôs o agravo interno ID 19389887, arguindo, em resumo: a) descumprimento das exigências editalícias por parte da empresa agravada; b) violação ao instrumento convocatório e à igualdade entre os licitantes; c) prejuízo ao interesse público; d) existência de motivação genérica na decisão recorrida. Ao final, pediu o provimento do agravo interno, com a consequente concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme consta na certidão ID 20974197.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos, nos termos da manifestação ID 22534336.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste em mandado de segurança impetrado por
CONSTRUTORA LORENZONI LTDA
, objetivando: a) sua habilitação na Concorrência nº. 006/2023, realizada pelo Município de Altamira, para a contratação de serviços de recuperação de estradas vicinais, incluindo terraplenagem, drenagem e recuperação de pontes de madeira; b) a inabilitação da
CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA
, para que seja excluída do referido certame.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC c/c art. 7° da Lei n° 12.016/2009, DEFIRO a tutela provisória de urgência requerida pelo impetrante, para que as autoridades coatoras PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, vinculados ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, habilitem a impetrante a empresa impetrante CONSTRUTORA LORENZONI LTDA no procedimento licitatório CONCORRÊNCIA N 006/2023, Processo Administrativo nº 0808001/2023/CGL/ATM.

a) Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da tutela deferida, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar, informações; e,

b) Cientifique-se o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, na pessoa do seu representante legal, consoante determinativo do art. 7º, inc. II da Lei. 12.016/09, a fim de que integre a lide, se for de seu interesse.

Escoado o prazo, com ou sem as informações, dê-se vista ao Ministério Público para parecer em 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/09.

Após, voltem os autos conclusos.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO e/ou OFÍCIO, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”.
(Grifo nosso).

Inconformada com a concessão de liminar determinando a habilitação de sua concorrente, a empresa
CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA
interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que:

a)

A decisão recorrida foi fundamentada em um pronunciamento do CREA sobre a validade de um documento que não é objeto do litígio;

b)

A CAT (Certidão de Acervo Técnico) analisada pelo CREA não se refere à razão pela qual a agravada foi inabilitada em sede administrativa;

c)

O Juízo de origem foi induzido a erro pela agravada;

d)

A qualificação técnica profissional da empresa Construtora Lorenzoni não atende o quantitativo mínimo exigido em edital (item 2.3);

e)

Os Atestados de Capacidade Técnica que a Agravada busca validar não são aplicáveis à sua qualificação técnico-profissional, uma vez que não estão associados a nenhuma CAT (Certidão de Acervo Técnico);

f)

A decisão do CREA baseou-se na avaliação de uma CAT (Certidão de Acervo Técnico) distinta do documento recusado pela Comissão de Licitação para a inabilitação da Agravada.

Não se verifica a existência
de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifique a imediata suspensão ou reforma da decisão agravada. Explico.

A simples habilitação da empresa agravada apenas amplia a disputa pelo objeto licitado, favorecendo a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Ressalta-se que a decisão recorrida em nada afeta a permanência da agravante no certame.

Além disso, a prematura inabilitação da empresa recorrida poderia ocasionar maior atraso na conclusão do processo licitatório, pois, na hipótese de superveniente concessão definitiva da segurança, com o julgamento do
mandamus
, a Administração seria novamente obrigada a anular diversos atos já praticados, para viabilizar a habilitação e a participação da referida licitante.

Por outro lado, no caso de superveniente denegação da segurança, a empresa recorrida poderá ser excluída do processo licitatório, sem qualquer prejuízo à continuidade da concorrência.

Outrossim, existe a possibilidade de que a empresa agravada sequer apresente o melhor preço na fase de apresentação das propostas.

Ao contrário do que alega a agravante, vislumbra-se a existência de probabilidade do direito em favor da empresa recorrida, pois a habilitação desta última foi deferida pelo Juízo
a quo
com base em manifestação técnica da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura do CREA, juntada no ID 106791981, p. 8, do processo de origem.

As demais questões suscitadas pela agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando o julgamento do agravo de instrumento (recurso principal), resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2025